Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. PESQUISA DIMOF E DECRED. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA.
1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV).
2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como o Sisbajud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.
3. O STJ tem entendimento no sentido de que "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (REsp 1896421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).
4. As medidas alternativas previstas no art. 139, IV do CPC representam exceções às regras de constrição e somente podem ser utilizadas quando for demonstrada a sua eficácia para o adimplemento da dívida, após frustradas todas as demais as diligências que buscavam o recebimento do crédito. Ausente essa demonstração, não há como reconhecer o pedido.
5. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional.
6. Recurso conhecido não provido.